Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716332-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLAUDEANIA VIDAL APELADO: MARCELA IONE XAVIER DA SILVA DESPACHO 1. Aguarde-se, na Secretaria, o período da licença médica da advogada da apelante, conforme ID no 35843718, sem prejuízo da contagem do prazo entre a publicação do acórdão e o início do seu afastamento. 2. Precluído o acórdão (ID no 35050254), dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO